Tribunal: TJDFT
Processo: 0721150-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. ANÁLISE POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de busca e apreensão, considerou extemporânea a contestação do réu, por ter sido apresentada antes da execução da medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, nos autos de ação de busca e apreensão, é possível a apresentação de contestação antes da execução da medida liminar e, se apresentada, qual é o momento de sua apreciação pelo julgador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969 determina que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar.
4. No julgamento do Recurso Especial n. 1.799.367/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.040), o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese jurídica: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”.
5. É correta, em parte, a interpretação adotada pelo julgador de origem, especialmente porque o veículo ainda não foi localizado e, enquanto perdurar essa situação, não é cabível a apreciação da contestação. Porém, a peça defensiva apresentada não deve ser considerada extemporânea, mas tão somente submetida à análise no momento definido pelo art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.